Tribunal: TJES
Processo: 5030472-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030472-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BERNARDO RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030472-86.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO C6 S/A
RECORRIDO:
RODRIGO BERNARDO RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Ação indenizatória proposta em face de instituição bancária, buscando a declaração de inexistência de débito decorrente de transação fraudulenta, restituição de valores quitados e indenização por danos morais.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência do débito e condenou a parte ré a restituir o valor pleiteado, bem como pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
1.2.
O banco réu interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão sustentando que não houve falha na prestação do serviço e ato ilícito.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço quanto à compra declarada fraudulenta e as medidas adotadas para evitar ou reparar eventual prejuízo.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, implica a obrigação de reparar o dano quando o serviço prestado é defeituoso. Nesse sentido, a movimentação atípica na conta, sem bloqueio preventivo, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, especialmente quando reconhecido pelo banco e não adotadas medidas para assistência ao autor a fim de reparar prejuízo experimentado.
4.
Assim,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II). Houve acerto pelo Juízo de origem, merecendo a transcrição do seguinte trecho,
in verbis: “(...)Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviço, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.(...)”.

IV.

DISPOSITIVO
5.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)